Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-21.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000490-21.2021.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO - CPF: 128.555.883-91 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1000490-21.2021.8.11.0023

AGRAVANTE:

JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO
contra a decisão monocrática de Id. 155746672, que não conheceu do recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença que extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A. (proc. n. 1000490-21.2021.8.11.0023, condenando o causídico ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz a inaplicabilidade de pagamento de custas processuais pelo advogado da parte Recorrente disposto no art. 104 do CPC diante da existência de procuração outorgado nos termos do artigo seguinte.

Cita que “
este causídico não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos. Inclusive, o patrono da presente ação entrou em contato com a parte autora que que se recorda de ter entrado com as ações e autorizou a seguir com o processo e fiscalizar seu benefício, pois a quantidade de empréstimos lançados em seu benefício não foi realizada pelo mesmo
”.

Alega que o descabimento dos honorários sucumbenciais, por infringência ao art. 85 do CPC, visto tratar-se de múnus da parte vencida.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação do causídico em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões – Id. 162231689.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023